Tribunal: TJES
Processo: 0022105-22.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Propriedade; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022105-22.2008.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: POSTO PIO XII COM DE COMBUSTIVEIS LTDA
APELADO: MARIA DA PENHA REGATTIERI e outros (3)
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO
ORDINÁRIA
.
POSSE DE IMÓVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO SIMULADO. NULIDADE DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE RETENÇÃO DE BENFEITORIAS
. INOVAÇÃO RECURSAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A apelante alegou ser terceira de boa-fé, possuidora legítima do imóvel desde 2004, com base em cessão de direitos possessórios datada de 1983. Contudo, a empresa foi constituída apenas em 2005, não podendo exercer qualquer ato de posse anteriormente.

2. O contrato de locação, fundamento da posse alegada, foi considerado simulado e inválido, firmado por pessoa sem poderes de representação, e o instrumento particular de cessão apresentava indícios de falsificação, redigido em fonte não disponível na época.

3. A empresa apelada comprovou exercer a posse legítima e inconteste do imóvel até pelo menos 2005, período em que houve diversas alterações e nulidade das alterações contratuais.

4. Reconhecida a simulação do negócio jurídico e a má-fé na transferência de posse realizada por um dos administradores, visando prejudicar terceiros, configurando ato ilícito.

5. O pedido de recebimento de benfeitorias constitui inovação recursal, pois não foi objeto de análise na instância inferior. É vedada a introdução de novas questões em sede de apelação, conforme artigo 1.013, §1º, do Código de Processo Civil.

6. Ainda que se reconheça a longa posse do Apelante, a inovação recursal impede a apreciação deste pedido neste grau de jurisdição, cabendo à parte buscar o pronunciamento adequado em sede originária, para que se possa analisar detidamente os aspectos fáticos e probatórios pertinentes.

7. Recurso de apelação conhecido em parte e, nessa extensão, não provido, mantendo-se a sentença de primeiro grau. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa atualizada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
POSTO PIO XII COM
ÉRCIO
DE COMBUST
Í
VEIS LTDA

contra a sentença de fls. 582/591, integrada pela decisão de fls. 637/637-v, que, nos autos de Embargos de Terceiro opostos pela ora apelante, julgou improcedente o pedido formulado na exordial e, via de consequência,

"DETERMINOU o retorno da posse do bem imóvel localizado à Avenida Princesa Isabel, n. 20, Centro, Vitória/ES, bem como o direito de exploração econômica do local à empresa PETROCENTRO LTDA, em observância ao Acórdão transitado em julgado nos autos do processo n. 0001735-27.2005.8.08.0024, expedindo-se para tanto Mandado de Reintegração de Posse em seu favor, o que desde logo DETERMINO [...]
”
.

Irresignada, a Embargante interpôs recurso de apelação aduzindo, em síntese, que é terceiro de boa-fé, alheio às simulações praticadas pelo administrador José Regattieri à época da transferência do bem, razão pela qual deve ser mantida a sua posse do imóvel situado à Av. Princesa Isabel, nº 20, Centro, Vitória/ES
.

Na origem, a parte embargante sustenta ser legítima possuidora do imóvel situado à Avenida Princesa Isabel, nº 20, Centro, Vitória/ES, desde 2004, em virtude de instrumento particular de cessão celebrado em 1983, devidamente registrado. Argumenta que foi retirada a posse do imóvel indevidamente, por força de decisão judicial proferida nos autos da ação ordinária nº 0001735-27.2005.8.08.0024.

Os embargados, por sua vez, contestam a legitimidade da posse alegada pela embargante, afirmando que o contrato de locação que fundamenta a posse é simulado e inválido, pois foi firmado por pessoa sem poderes de representação da empresa locatária. Além disso, alegam que a escritura pública de cessão de direitos possessórios reflete transferências de posse simuladas.

Pois bem.

A questão central do presente recurso é verificar se a embargante possui, de fato, o direito à posse do imóvel localizado à Avenida Princesa Isabel, nº 20, Centro, Vitória/ES, em que está sediado um posto de gasolina.

Como é consabido, o manejo da
ação de embargos de terceiro
, impõe-se a presença dos seguintes requisitos, conforme disposto no art. 674
1
do CPC: a) a existência de constrição ou ameaça de constrição sobre bens de titularidade do Embargante ou sobre os quais tenha direito incompatível com a constrição; b) o Embargante não tenha participado no processo no qual fora ordenada a medida constritiva.

No caso em tela, MARIA DA PENHA REGATTIERI e ANTÔNIO CARLOS REGATTIERI, ora apelados, ajuizaram, no ano de 2005, ação ordinária nº 0001735-27.2005.8.08.0024 em face da empresa Petrocentro Ltda e José Regattieri Filho
,
visando, dentre outros, a inexistência da Alteração Contratual nº 10 e 11 da pessoa jurídica
PETROCENTRO LTDA
e

o retorno do controle da sociedade em questão para os autores.

Deferido o pedido dos autores após o julgamento nesta Colenda Segunda Câmara, constatou-se que a pessoa jurídica localizada no endereço onde deveria estar a empresa
PETROCENTRO Ltda
. – imóvel situado na Avenida Princesa Isabel, nº 20, Centro, Vitória/ES – era a empresa Embargante, a qual se recusou a cumprir a medida determinada.

Todavia, em estrito cumprimento ao mandado, o Juízo ordenou a entrega do posto de gasolina, tendo sido efetivada a constrição devida.

Diante desses fatos, a POSTO PIO XII COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA opôs os presentes embargos de terceiro sustentando que é terceiro de boa-fé, alheio às simulações praticadas pelo administrador José Regattieri à época da transferência do bem, razão pela qual deve ser mantida a sua posse do imóvel
mencionado, já garantida no julgamento do Agravo de Instrumento nº
024.089.008.882.

O D. Juízo
a q
uo
, por sua vez, refutou os argumentos apresentados pela Embargante, determinando o retorno da posse do imóvel à empresa PETROCENTRO LTDA, expedindo-se para tanto mandado de reintegração de posse em seu favor,
in litteris
:

"(...) Feitas tais ponderações, e após todas as considerações expendidas alhures relativamente aos fatos que importam ao deslinde desta controvérsia, certo é que não detinha a EMBARGANTE, legitimamente, a posse sobre o bem imóvel versado na exordial, mormente porque seu suposto direito possessório lhe foi transferido por
José Regattieri Filho
, que ante a declarada nulidade do ato que a este conferiu o direito de posse sobre o referido bem, notadamente em razão da declarada simulação do negócio jurídico, não possuía autêntico direito de posse sobre o imóvel.

Diante das razões acima, à vista do concludente impróprio exercício de posse por parte da EMBARGANTE sobre o bem imóvel descrito na inicial, sobretudo para fins de exploração de atividade econômica naquele local, que, por outro lado, foi exercido incontestemente pela pessoa jurídica PETROCENTRO LTDA até o início da problemática versada na demanda principal, tenho que a rejeição da pretensão do autor é medida de rigor.

Via de consequência, tenho que imperioso restabelecer no imóvel versado na inicial a sede da empresa PETROCENTRO LTDA, visto que comprovadamente exercia posse legítima e inconteste sobre o bem objeto da controvérsia”.

No caso em tela, em consonância com o posicionamento do Juízo
a quo
, denota-se do contrato social da empresa embargante anexado à petição inicial, que essa foi constituída em 2005, com registro na JUCEES em 25/04/2005. Portanto, antes dessa data, a Embargante não poderia ter praticado qualquer ato, nem possuído qualquer bem, em que pese a alegação de que possui a posse do imóvel desde 2004.

Por outro lado, verifica-se que, em 1986, houve uma alteração na sociedade PETROCENTRO LTDA., com a entrada de José Regattieri Filho como sócio e a transferência da posse do imóvel para ele. Mesmo com várias alterações contratuais subsequentes e a saída de José Regattieri Filho da sociedade, a PETROCENTRO LTDA manteve sua sede no imóvel até pelo menos 2005, quando firmou um contrato de locação com a Embargante, ou até 2007, quando ocorreu a suposta transferência de direitos de posse para a Embargante.

Ocorre que, em 2005, foi ajuizada a ação principal discutindo a nulidade das alterações contratuais nº 10 e 11 e a retirada do controle da PETROCENTRO LTDA de José Regattieri Filho, resultando em decisão favorável à pretensão autoral em 2008.

Ainda que assim não o fosse, na esteira do entendimento externado pelo Juízo
a quo
, observa-se que o instrumento particular de cessão de direitos possessórios apresentado é datado de 1986 e foi redigido em "fonte Arial", uma fonte que não estava disponível na época, indicando possível falsificação do documento.

Em sendo assim, considerando todo o contexto fático e jurídico trazido aos autos, a simulação do negócio jurídico é evidente, conforme apontado pelos embargados e corroborado pelas provas apresentadas.

Com relação ao pedido subsidiário, nota-se que a parte Apelante requer a declaração do direito em receber todas as benfeitorias realizadas no imóvel, argumentando que ocupa o referido imóvel há mais de 15 (quinze) anos.

É notório que a posse prolongada e mansa, conforme o artigo 1.219 do Código Civil, confere ao possuidor o direito de retenção pelas benfeitorias necessárias e úteis, bem como o direito de ser indenizado pelas acessões e benfeitorias voluptuárias, desde que comprovada a boa-fé e o consentimento do proprietário.

Contudo, observa-se que tal pedido constitui inovação recursal, pois não foi objeto de análise na instância inferior. É vedada a introdução de novas questões em sede de apelação, conforme artigo 1.013, §1º, do Código de Processo Civil.

Ainda que se reconheça a longa posse do Apelante, a inovação recursal impede a apreciação direta deste pedido neste grau de jurisdição, cabendo à parte buscar o pronunciamento adequado em sede originária, para que se possa analisar detidamente os aspectos fáticos e probatórios pertinentes.

Dessa forma, não conheço do pedido subsidiário de declaração de direito às benfeitorias por inovação recursal.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
EM PARTE
do recurso de apelação e, nessa extensão,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença de primeira instância que julgou improcedentes os embargos de terceiro, determinando o retorno da posse do imóvel localizado à Avenida Princesa Isabel, nº 20, Centro, Vitória/ES, à empresa Petrocentro Ltda.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 12% (doze por cento), sobre o valor da causa atualizada,
ex vi
do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)